Tribunal: STF
Processo: RE 91088
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
ENTIDADE FILANTROPICA, FAVORES DA PREVIDENCIA SOCIAL.
RECONHECIMENTO QUANTO AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COM BASE NO
CERTIFICADO EXPEDIDO PELO C.N.S.S., AO QUAL SE ATRIBUIU EFEITOS
DECLARATIVOS, EM CONJUGAÇÃO COM A PORTARIA 172/73, DA SECRETARIA
DE PREVIDENCIA SOCIAL.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM ASSENTO NA
SÚMULA 400, 1. PARTE E REGIMENTO INTERNO, ART. 305.